Tribunal: TJDFT
Processo: 0000101-27.2007.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
D E C I S Ã O O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios solicitou cópia do laudo médico/formulário para solicitação do passe livre do Sr. Dalmo Ubiratan Bonfim Santos para instruir procedimento em trâmite na Primeira Promotoria de Justiça Cível, Família, Órfãos e Sucessões de Samambaia/DF. Defiro a solicitação formulada. Fica o requerente responsável pelo cuidado com os documentos fornecidos, haja vista conter informações pessoais. Encaminhe-se cópia dos documentos de id 8769608 à Primeira Promotoria de Justiça Cível, Família, Órfãos e Sucessões de Samambaia/DF juntamente com cópia desta decisão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto